Tribunal: TJDFT
Processo: 0701483-27.2025.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0701483-27.2025.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FERNANDA RODRIGUES VIANNA APELADO: NU PAGAMENTOS S.A., FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF, NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, JBCRED S/A SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, NOVERDE TECNOLOGIA E PAGAMENTOS S/A, JEITTO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, MOOZ SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA, COOPERFORTE COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTOS LTDA, GRUPO CASAS BAHIA S.A., BANCO BRADESCO S.A., CAIXA ECONOMICA FEDERAL D E S P A C H O Intime-se a parte recorrente para se manifestar sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 28 de outubro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora